Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MAVACANTENO (CAMZYOS). REGISTRO NA ANVISA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL DO NATJUS. RISCO DE MORTE SÚBITA. TEMA 6/STF E TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, que objetiva compelir o ente réu ao fornecimento do medicamento Mavacanteno (Camzyos) 5 mg, registrado na ANVISA, porém não incorporado às políticas públicas do SUS.
2. A decisão agravada manteve o indeferimento da tutela antecipada sob o fundamento de ausência de urgência ou emergência médica, conforme Nota Técnica do NATJUS.
3. O agravante sustenta diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, risco iminente de morte súbita e imprescindibilidade do fármaco, corroborada por relatório médico e Nota Técnica favorável, com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz do Tema n. 1.234/STF (antigo Tema 6), do Tema 106/STJ e da Nota Técnica do NATJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.234 (antigo Tema n. 6), fixou requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, impondo ao Judiciário a análise do ato administrativo de não incorporação e a demonstração, pela parte autora, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas robustas.
6. O NATJUS concluiu que o medicamento possui registro na ANVISA, há evidências de eficácia e segurança e o tratamento alternativo disponível no SUS (miectomia septal) possui maior invasividade e risco.
7. Relatório médico indica urgência no início da terapia, diante do risco de morte súbita, atendendo ao requisito de risco de dano grave, conforme Tema n. 106/STJ.
8. Comprovada a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico equivalente no SUS e a incapacidade financeira do autor, é cabível o deferimento da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o fornecimento do medicamento Mavacanteno (Camzyos) 5 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. É devido o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, quando comprovadas a eficácia e segurança com base em evidências científicas, a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico adequado, nos termos do Tema n. 1.234/STF e Tema n. 106/STJ.” “2. O risco de morte súbita decorrente do quadro clínico justifica a concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 489, § 1o, V e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 6/3/2013; TJDFT, AGI 0763098-29.2022.8.07.0016, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/2/2025, DJe 9/3/2025.